Tribunal: TJDFT
Processo: 0718719-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
1. O art. 373, § 1o, do CPC, autoriza a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, afigurando possível desonerar uma parte ante a sua impossibilidade ou a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído, assim como atribuir o ônus à parte que tem maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
2. No caso em exame, evidente a impossibilidade da vítima porquanto deixou o local do acidente em ambulância do SAMU, ficando, portanto, impedida de colher provas ou contatos de testemunhas. Desse modo, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, uma vez que a agravada, ao contrário do agravante, possuía condições para reunir provas, a fim de esclarecer como se deu o abalroamento.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.